Tribunal: TCU
Processo: 000.105/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 512023, modalidade Pregão e Uasg 453714 (Objeto: Pregão Eletrônico - Lei 8.666 de 1993 - Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de projeto executivo arquitetônico, elétrico e hidráulico, para a construção de um laboratório de reprodução de peixes e para a construção de um laboratório de desempenho em crescimento de peixes, na Fazenda Escola da UFMS, incluindo análises, levantamentos e elaboração de planilha de custos estimados para a execução destes projetos.)

Inteiro teor:
Acórdão 88/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura - Fapec, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 51/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de divulgação das informações relativas à data e hora da suspensão e do reinício da sessão pública do certame, violando o disposto no art. 8o, inciso XII, alínea "e", e no art. 47, parágrafo único, ambos do Decreto 10.024/2019, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 168/2009-TCU-Plenário , relator Ministro José Jorge, 2.029/2013-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, 1.453/2013-TCU-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, e 3.486/2014-TCU-Plenário, relator Ministro Marcos Bemquerer; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura - Fapec e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.105/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.